Tribunal: TJBA
Processo: 8058514-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058514-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSE MIRANDA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA, MONIQUE BOAVENTURA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: Direito do Consumidor. Agravo interno. Instituições financeiras. Responsabilidade objetiva por fortuito interno decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. Acórdão em consonância com o Tema 466 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, por reconhecer que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 466, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há similitude fática entre o caso concreto e o paradigma fixado pelo STJ no Tema 466, a justificar a aplicação da responsabilidade objetiva à instituição financeira.

III. Razões de decidir

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do Tema 466 do STJ.
2. Constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento consolidado pela Corte Superior, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXII; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 466; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º
8058514-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como agravado,
JOS
E
MIRANDA FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E

nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2° Vice-Presidência

Órgão Especial